Tribunal: CARF
Processo: 10640.720041/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.720041/2015-29
ACÓRDÃO
3301-015.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITATIAIA MÓVEIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/09/2010 a 31/03/2012
IPI. COMPENSAÇÃO. GLOSA DE CRÉDITO DECORRENTE DE DESTAQUE A
MAIOR EM NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS. IRRELEVÂNCIA DA
BOA-FÉ
O crédito de IPI, em sua essência, decorre do princípio da não
cumulatividade, que visa neutralizar o imposto pago na etapa anterior. O
destaque de IPI a maior na nota fiscal de aquisição de insumos, por erro de
fato do fornecedor, não gera crédito passível de compensação pelo
adquirente, pois não corresponde a um valor efetivamente devido e
recolhido na operação antecedente.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA. SÚMULA CARF 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

ACÓRDÃO
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720041/2015-29
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Rachel Freixo Chaves que dava provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o crédito de IPI relativo às alíquotas de 15%. A Conselheira Rachel
Freixo Chaves apresentará declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
RELATÓRIO.
Tem-se em mesa Auto de Infração, páginas 4 a 21, no qual existe exação referente
a Imposto Sobre Produtos Industrializados, IPI, no valor total de R$ 1.669.056,18

Conforme informação de páginas 22 e 23, relata a autoridade fiscal que o
contribuinte realizou processo de industrialização e deu saída a produtos
classificados na posição 9403 (9403.20.00;9403.40.00; 9403.60.00 e 9403.90.10),
cuja alíquota TIPI no período foi reduzida a zero, conforme os Decretos no 7.705,
7.770 e 7.796 todos de 2012.
Ao analisar a legitimidade dos saldos credores, a fiscalização constatou que houve
no período de 01/09/2010 a 31/03/2012 a aquisição do insumo denominado
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720041/2015-29
3
“COMPOSTO POLIPROPILENO BRANCO 15% TALCO RC 185/ TCC 11072”, de código
NCM 39021010, cujo fornecedor foi a empresa de CNPJ 00.105.843/0001-52 se
deu com alíquota distinta da legalmente preconizada.
Nesta transação, segundo o fisco, foi destacada alíquota de IPI superior à
efetivamente devida. Sendo o percentual correto 5%, o destaque na nota fiscal e
o conseqüente creditamento tributário deram-se à alíquota de 15%.
Em relação a este ponto assim discorreu a autoridade fiscal:

Conclui afirmando ser este o princípio extraído do artigo 166 do CTN.
Para quantificação do montante indevidamente creditado e conseqüentemente
não recolhido, foi elaborada planilha de páginas 24 e 25, na qual consta a
correção do crédito e a respectiva glosa detalhada por nota fiscal no período de
09/2010 a 03/2012. Conforme página 11 as diferenças a cobrar de 10/2010 a
03/2012.
Este processo representou para o fisco as cobranças relativas ao IPI compensado a
maior pelo contribuinte, uma vez que as notas fiscais possuíam alíquotas
equivocadas.
Cientificado por via postal em 15/01/2015, conforme aviso de recebimento
abaixo:
(...)
O contribuinte manejou ,em 12/02/2015 ,conforme página 581, impugnação,
páginas 542 a 558 aduzindo:
a) Que a não cumulatividade do IPI repousa na premissa básica de que o imposto
cobrado na operação anterior deve ser descontado do imposto devido na
operação atual e que, neste ponto, há uma diferença basilar em relação ao ICMS.
Afirma a defesa que ,no confronto entre as disposições constitucionais dos dois
impostos, é nítida a distinção entre o tratamento conferido ao crédito
precedente, por ocasião da realização das operações subseqüentes, quando estas
forem isentas, não tributadas ou tributadas à alíquota zero.
No caso do ICMS, a isenção ou não incidência não implica crédito para
compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes e
acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores, conforme
inteligência do §2o do artigo 155 da CF/88, ou seja, não há direito a crédito.
No caso do IPI, o texto constitucional não repetiu a proibição, limitando-se a
firmar o princípio da não cumulatividade de forma irrestrita, conforme artigo
153,§3o, inciso II da CF/88.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720041/2015-29
4
Conclui sua tese afirmando que se a constituição não faz qualquer ressalva ao
princípio da não cumulatividade, são direito do contribuinte todos os créditos de
IPI escriturados em seus livros fiscais, não sendo razoável a glosa quando se trata
de uma indústria.
Neste sentido citou precedente da DRJ de Belém, Acórdão no 01-23293 de
25/10/2011;
b) O fisco federal em nenhum momento foi prejudicado porque recebeu toda a
carga tributária devida;
c) Que o Agente Fiscal além de não identificar corretamente o dispositivo legal
infringido, mostra claramente situações nas quais se possibilita a tomada de
crédito quando o tributo incidir sobre operações anteriores, citando neste ponto
o artigo 226 do Decreto 7.212/2010;
d) Ter agido de boa-fé, pois comprou diversas matérias-primas, materiais
intermediários e de embalagem gerando crédito de IPI e todas estas informações
constam da contabilidade e principalmente do livro de apuração de IPI, não tendo
questionado o fisco a legalidade das operações, estão os 15% destacados em nota
fiscal, tendo o impugnante sofrido o ônus financeiro, logo todos os créditos
estariam amparados em lançamentos contábeis válidos, os quais fazem prova em
seu favor;
Nesta senda, questiona:
“qual o fundamento para o absurdo de exigir da impugnante os valores
destacados no auto de infração com multa de 75% sendo que a mesma já
sofreu o encargo financeiro do tributo e ainda sugerir que a mesma
conceda, nos termos do artigo 166 do CTN a autorização para que seus
fornecedores peçam a restituição?”;
e) A autoridade fiscal lavrou o auto de infração exclusivamente por mera
presunção, sem demonstrar cabalmente, como era de sua competência, os
elementos que integram o fato imponível;
f) Questiona que, conforme o artigo 161,§1o, do CTN, o limite máximo para os
juros é de 1%, sendo improcedente ,por desrespeitar o CTN, qualquer cobrança
superior a isto;
g) Por fim pugna pela impossibilidade da aplicação de juros sobre a multa lavrada.
Conclui rogando pela total improcedência do auto de infração.
Foram juntados: Procuração, página 559 e 560, documentos de identificação,
folhas 561 e 562 e 580, documentos societários, páginas 563 a 579.
Eis, em resumo, o que importa relatar.
Em análise da impugnação apresentada a 7a TURMA DA DRJ04 julgou-a
improcedente conforme decisão abaixo ementada;
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720041/2015-29
5
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/09/2010 a 31/03/2012 I
NSUMOS. AQUISIÇÃO.ALÍQUOTA MAJORADA.CRÉDITOS.GLOSA
Cabível a glosa de créditos de IPI relativos a aquisições de insumos com destaque
do imposto nas notas fiscais calculado com base em alíquota maior que a correta.
FALTA DE RECOLHIMENTO.MULTA DE OFÍCIO.CABIMENTO.
A falta de recolhimento do imposto lançado implica a incidência de multa de
ofício de 75% sobre o montante não pago.
MULTA DE OFÍCIO.JUROS INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórias, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/09/2010 a
31/03/2012 JUROS SELIC CABIMENTO.
O valor estabelecido de 1% no CTN não limita a lei ordinária específica a dispor
sobre o assunto de forma distinta, uma vez que a ressalva encontra-se na própria
norma geral.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada a recorrente apresenta recurso voluntário arguindo basicamente os
mesmos argumentos apresentados em manifestação de informidade:
 Direito ao crédito integral relativo ao IPI destacado com alíquota de 15% por
ter assumido o encargo financeiro.
 Dos juros Selic aplicados
 Da multa aplicada – confiscatória.
 Da não incidência de juros sobre multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Sustenta a Recorrente o direito ao crédito integral relativo ao IPI destacado com
alíquota de 15% e não o 5% relativo IPI incidente na operação, por ter assumido o encargo
financeiro. Ou seja, a controvérsia reside na legitimidade dos créditos de IPI aproveitados pela
Recorrente, oriundos de notas fiscais de aquisição de insumos nas quais o imposto foi destacado
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720041/2015-29
6
com alíquota superior à legalmente prevista. A Recorrente alega que, na qualidade de adquirente
de boa-fé, tem o direito de se creditar pelo valor do imposto destacado no documento fiscal,
independentemente de erro cometido pelo seu fornecedor.
A fiscalização, por sua vez, sustenta que o crédito é indevido, pois excede o
montante do imposto que seria legalmente devido na operação anterior, tratando-se de um erro
de fato que não pode gerar crédito para compensação.
Pois bem. A questão central reside na correta interpretação da sistemática não
cumulativa do IPI. O direito ao crédito, previsto no art. 153, § 3o, II, da Constituição Federal e no
art. 49 do CTN, é um mecanismo para evitar a tributação em cascata. Seu pressuposto lógico e
jurídico é a existência de um imposto devido e cobrado na operação anterior.
No presente caso, o crédito que a Recorrente busca validar não corresponde a um
imposto efetivamente devido, mas sim um valor decorrente do destaque a maior na nota fiscal de
seu fornecedor em face de um erro de fato, que resultou em um pagamento indevido por parte da
Recorrente, mas não em um crédito legítimo de IPI. O valor destacado a maior não representa
imposto, mas um acréscimo indevido ao preço do insumo indevidamente suportado pelo
adquirente.
A sistemática do IPI não permite a apropriação de créditos "fictícios" ou que não
tenham correspondência com um débito real na cadeia produtiva. Permitir a compensação nesses
moldes seria chancelar um enriquecimento sem causa do contribuinte, em detrimento do erário, e
subverter a lógica da não cumulatividade.
Neste sentido, é o entendimento deste Colegiado:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS ADQUIRIDOS COM ADOÇÃO DE ALÍQUOTA MAIOR
DO QUE A CORRETA.
Mantém-se a glosa de créditos de IPI relativos a aquisições de insumos com
destaque do imposto nas notas fiscais calculado com base em alíquota maior que
a correta.
(Processo no 10855.900431/2011-31 Recurso Voluntário Acórdão no 3301-
010.589 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 27
de julho de 2021)
Por fim, a alegação de boa-fé não tem o poder de convalidar um crédito inexistente.
Isto porque, embora a responsabilidade pela correta classificação fiscal e destaque do imposto é,
primariamente, do estabelecimento emitente, cabe ao adquirente que pretende se creditar do
imposto, o dever de conferência e diligência. A boa-fé não tem o condão de transformar um
indébito em crédito fiscal.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720041/2015-29
7
A Recorrente questiona, ainda, a incidência de juros correspondente à taxa Selic,
carácter confiscatório da multa de ofício e não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Em relação a caráter confiscatório da multa, é imperioso destacar que a análise
implicaria em juízo de constitucionalidade, o que não é oponível na esfera administrativa de
julgamento, uma vez que sua apreciação foge à competência legal deste Colegiado para examinar
possíveis violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico. Neste sentido, é a
súmula no 02 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, o, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a aplicação de
lei tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste ponto.
Já em relação a incidência de juros correspondente à taxa Selic e não incidência de
juros de mora sobre a multa de ofício a questão encontra-se sumulada perante este Colegiado por
meio das súmulas no 04 e 108, in verbis:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
(Súmula CARF no 4 Aprovada pelo Pleno em 2006)

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
(Súmula CARF no 108 -Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018)
Dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida por negar provimento.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Rachel Freixo Chaves
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720041/2015-29
8
Peço vênia para divergir parcialmente do entendimento majoritário, apenas quanto
à glosa dos créditos de IPI decorrentes de aquisições de insumos com destaque do imposto à
alíquota de 15%.
Registro, desde logo, que meu entendimento não importa em afastamento
irrestrito, abstrato ou automático do dever de diligência, cautela, governança e verificação mínima
que incumbe ao adquirente nas suas relações negociais. Não se está a afirmar que, em todo e
qualquer caso, o destaque constante da nota fiscal seja, por si só, bastante para assegurar o
creditamento, nem que a boa-fé do adquirente deva ser presumida de modo absoluto, imune à
análise das circunstâncias concretas.
No tanto, nos casos de operações industrial inserida em cadeia de suprimentos
ampla, ramificada e operacionalmente complexa, em contexto que também envolve as conhecidas
dificuldades práticas inerentes à classificação fiscal e à correta identificação da alíquota aplicável à
TIPI é necessário realizar a subsunção do fato (realidade operação) à norma.
Em cenário com essas características, entende-se não ser juridicamente adequado
imputar ao adquirente, de forma automática, os efeitos de eventual desacerto do fornecedor
quanto ao enquadramento fiscal do produto e ao destaque da alíquota, sem que a autoridade
fiscal demonstre elemento concreto apto a desconstituir a boa-fé objetiva do contribuinte
adquirente.
Em outras palavras, em hipóteses, como a dos autos, não basta a mera afirmação
de que o fornecedor teria destacado alíquota superior à reputada correta. Para legitimar a glosa
do crédito do adquirente, reputo necessária a demonstração, pelo Fisco, de circunstâncias
qualificadas, tais como má-fé, conluio, simulação, fraude, ciência inequívoca da irregularidade ou
outro dado objetivo que evidencie participação, anuência consciente ou comportamento
incompatível com a boa-fé.
Ademais, não se está diante de situação em que a própria ordem jurídica estabelece
presunção legal mais severa quanto à ineficácia do documento fiscal em favor de terceiros. Refiro-
me, por exemplo, à hipótese do art. 82 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, segundo o
qual “além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na legislação, não
produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o documento emitido por pessoa
jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta”.
Aqui, diversamente, não se cogita de inidoneidade documental derivada de
inaptidão cadastral do emitente, tampouco de inexistência material das operações. Ao contrário,
as aquisições, a entrada dos insumos no estabelecimento e a sua vinculação à atividade produtiva
não foram desqualificadas. Nessa moldura fática, entendi que a glosa do crédito,
desacompanhada de prova concreta de má-fé ou de comprometimento da idoneidade material da
operação, acabaria por transferir ao adquirente regular o ônus integral de controvérsia que se
formou, em essência, em torno do destaque promovido pelo fornecedor.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720041/2015-29
9
Por essas razões, votei por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o crédito de IPI relativo às aquisições em que houve destaque do imposto à alíquota
de 15%, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 633
DF CARF MF
Original